Tribunal: STF
Processo: HC 206684
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Jacob de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJPE), que concedeu a ordem de ofício no HC nº 514.120/SP, a fim de fixar o regime inicial semiaberto, e o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, que determinou a execução da pena imposta ao paciente, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória (Doc. 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, ante a determinação da execução da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, imposta ao paciente pela prática do crime descrito no art. 33 (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    Alude à possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei antidrogas, dizendo tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas ou vinculado a organizações criminosas.



    Reporta-se à inexpressiva quantidade de droga apreendida (6g de cocaína e 10g de maconha) a viabilizar o regime aberto em razão do reconhecimento da citada benesse legal.



    Requer:



    a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, nos autos do APF nº 000910.59.2018.8.26.0628, que tramita perante a 1º Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra e determinar a suspensão dos autos originários até a decisão final do writ.



     b) por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja reconhecido a figura do trafico privilegiado em favor do paciente e seja adequada a condenação, com a diminuição no patamar determinado em lei, bem como seja convertida a pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, nos termos da fundamentação supra.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 514.120/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, conforme consignou a autoridade coatora:



    “Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato do paciente admitir estar praticando o delito de tráfico de entorpecentes há meses, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas” (Doc. 2, p. 72).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    No tocante ao regime inicial, o caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juízo de primeiro grau, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente